Tribunal: TJES
Processo: 0000238-71.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000238-71.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO ANDRE RODRIGUES PEREIRA e outros (3)

APELADO: RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. TABELA PRICE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ANATOCISMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirentes de lote urbano contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão contratual, anulação de acordo extrajudicial e consignação de valores, mantendo a validade do contrato de compra e venda com alienação fiduciária firmado com a empresa vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o critério adequado para a fixação do valor da causa em demandas cumuladas; (ii) estabelecer se o termo de acordo extrajudicial é nulo por vício de consentimento; (iii) determinar se a utilização da Tabela Price implica prática de anatocismo vedada em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o proveito econômico imediato perseguido pelo autor; em cumulação de pedidos, não se somam valores ilíquidos, devendo prevalecer a quantia do negócio jurídico cuja anulação se pretende.

A anulação de negócio jurídico por coação exige prova robusta de vício de consentimento; o mero receio das consequências legais do inadimplemento não configura ameaça ilícita.

A ameaça de execução da garantia fiduciária e eventual leilão decorre da própria lei (Lei nº 9.514/97) e não constitui coação invalidante.

O ônus de comprovar a ocorrência de anatocismo recaiu sobre os autores (CPC, art. 373, I),
os quais não lograram êxito em demonstrá-lo.

A jurisprudência consolidada entende que a adoção da Tabela Price, por si só, não caracteriza capitalização ilegal de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar o valor da causa em R$ 249.218,43, correspondente ao termo de acordo extrajudicial objeto do pedido de anulação.

Tese de julgamento
:

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico imediato perseguido, não se incluindo pedidos ilíquidos.

A coação capaz de invalidar negócio jurídico deve ser comprovada e não se confunde com o receio das consequências legais do inadimplemento contratual.

A utilização da Tabela Price não implica, por si só, capitalização de juros vedada, sendo necessária prova técnica de anatocismo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 292, V e VI, e 373, I; CC/2002, art. 151; Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000160414496003, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000238-71.2022.8.08.0059

APELANTES: HUGO ANDRE RODRIGUES PEREIRA e outros

APELADO: RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DO JUÍZO DE FUNDÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HUGO ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
e outros
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Fundão/ES (ID 12703143), que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato cumulada com Ação Anulatória de Acordo Extrajudicial e Ação Consignatória de Valores” ajuizada em desfavor de
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Em sua petição inicial (ID 12702507), os ora Apelantes narraram que, em 17 de junho de 2016, adquiriram da empresa Requerida o lote nº 7, da quadra N, com área de 816,40m2, situado no loteamento "Residencial Fazenda HZ (2ª etapa)", pelo valor ajustado de R$ 172.554,30 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), a ser pago em 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.725,54 (mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). O negócio foi formalizado por meio de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária.

Aduziram que, após o pagamento de 19 (dezenove) parcelas, que totalizaram o montante de R$ 32.785,26 (trinta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), enfrentaram severas dificuldades financeiras em decorrência da pandemia de COVID-19, o que os impossibilitou de manter a regularidade dos pagamentos.

Relataram que, ao buscarem a Requerida para uma renegociação, foram supostamente coagidos, sob a ameaça de perda do imóvel em leilão, a celebrar um "termo de acordo extrajudicial" em 29 de março de 2021 (ID 12703135). Este novo pacto estabelecia o pagamento de um débito, que reputam discutível, em 10 (dez) parcelas de R$ 24.921,80 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos), das quais adimpliram 3 (três), perfazendo um total de R$ 74.765,40 (setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

Alegando a onerosidade excessiva e a insustentabilidade do acordo, informaram ter realizado uma consignação extrajudicial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e notificado a Requerida em 10 de novembro de 2021 (ID 12703137), sem obter resposta.

Com base nesses fatos, sustentaram a abusividade tanto do contrato original quanto do termo de acordo, imputando a prática de anatocismo através da aplicação da Tabela Price e a ausência de informações claras sobre as taxas de juros. Ao final, pleitearam a concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas no valor original, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a anulação do acordo extrajudicial por vício de consentimento, a revisão do contrato para expurgar as cláusulas abusivas e a condenação da Requerida à repetição do indébito em dobro. Atribuíram à causa o valor de R$ 172.554,30.

A Requerida, ora Apelada, apresentou contestação (ID 12702532). Preliminarmente, impugnou o valor da causa, defendendo que deveria corresponder à soma dos benefícios econômicos pretendidos (valor do contrato, valor do acordo e valor da repetição de indébito). No mérito, refutou a ocorrência de vício de consentimento, argumentando que o acordo foi fruto de ampla e dialética negociação, conforme estaria comprovado por conversas de
WhatsApp
. Sustentou a existência de negócio jurídico processual válido, a ausência de ilegalidades nos pactos, a inaplicabilidade da Tabela Price ao caso concreto e, de forma subsidiária, sua legalidade. Aduziu, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de contrato com garantia de alienação fiduciária, regido por lei especial.

A r. sentença (ID 12703143) impugnada acolheu a impugnação ao valor da causa e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A magistrada sentenciante fundamentou sua decisão na inaplicabilidade do CDC ao caso, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça; na ausência de especificação das cláusulas abusivas, considerando genéricas as alegações autorais; e na falta de comprovação da ilegalidade da Tabela Price ou da ocorrência de anatocismo, ressaltando que a dificuldade financeira subjetiva dos Autores não configura onerosidade excessiva.

Irresignados, os Autores interpuseram o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (12703145) os Apelantes sustentam, em síntese:
(I)
o equívoco da decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa; (II) a nulidade do acordo extrajudicial por vício de consentimento;
(III)
a ilegalidade da aplicação da Tabela Price e a existência de anatocismo.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça gravita em torno de três eixos principais: a correção do valor atribuído à causa, a validade do termo de acordo extrajudicial e a legalidade das cláusulas do contrato de financiamento imobiliário.

O primeiro ponto de insurgência dos Apelantes refere-se à decisão do juízo
a quo
que acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pela Apelada. A sentença determinou a retificação do valor, com base no artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, para que correspondesse à soma do valor do contrato inicial, do termo de acordo e da pretensão de repetição de indébito.

Neste ponto, assiste razão parcial aos apelantes.

O valor da causa, como cediço, deve refletir, tanto quanto possível, o proveito econômico almejado pelo autor com a demanda. Quando há cumulação de pedidos, a regra geral, de fato, impõe a soma dos valores correspondentes a cada um deles. Contudo, tal regra deve ser interpretada de forma sistemática e razoável, considerando a natureza e a interdependência dos pedidos formulados.

No caso dos autos, a pretensão principal e que constitui o cerne da controvérsia é a anulação do "termo de acordo extrajudicial" celebrado em 29 de março de 2021, cujo valor pactuado foi de R$ 249.218,43 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos). A anulação deste negócio jurídico é o benefício econômico imediato e principal que os Apelantes buscam, pois, uma vez desconstituído o acordo, a relação jurídica entre as partes retornaria ao s
tatus quo ante
, ou seja, ao contrato original, que então seria objeto da pretensão revisional.

A pretensão de repetição do indébito, por sua vez, é um pedido acessório e, fundamentalmente, ilíquido. Os próprios Apelantes, em sua exordial, afirmam a necessidade de "submeter o contrato a uma análise de perito financeiro contábil para identificar acréscimos sobre o saldo devedor de forma injustificável". A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que pedidos de natureza ilíquida não devem integrar a base de cálculo do valor da causa, que deve se ater às pretensões de conteúdo econômico imediato e determinável. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 291 E 292 DO CPC - SOMA DOS PEDIDOS CUMULADOS - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS LÍQUIDO E ILÍQUIDO - FIXAÇÃO NO MÍNIMO - OBRA INICIADA PELA PARTE RÉ - DANOS NO IMÓVEL VIZINHO - COMPROVAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO - DIREITO DE VIZINHANÇA - ART. 1277, DO CC/2002 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - CULPA CONCORRENTE VERIFICADA - DIVISÃO DO PREJUÍZO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 945 DO CC/2002.
Consoante dispõe o art. 292, incisos V e VI, do CPC, o valor da causa corresponderá à soma dos valores pertinentes a cada um dos pedidos cumulados, de modo que, formulado um pedido líquido e outro ilíquido, o valor mínimo atribuído à ação será a quantia referente ao pedido líquido, devendo este por ora ser adotado, podendo, contudo, ser modificado quando o outro pleito tiver o seu valor determinado
. Nos termos do art. 1.277, do Código Civil de 2002, é objetiva a responsabilidade do proprietário e/ou possuidor de imóvel vizinho que causa danos ao bem, à segurança, ao sossego ou à saúde dos que habitam ou utilizam imóvel próximo . Demonstrado nos autos que a conduta adotada pela parte ré causou prejuízos de ordem material às autoras, restando também evidente o nexo causal entre conduta e dano, inconteste o dever de indenizar. Comprovado que ambas as partes concorreram para as avarias do imóvel, não há como imputar apenas à ré a responsabilidade pelos danos suportados pelas autoras, situação que impõe a divisão do prejuízo, nos termos do artigo 945 do CC/2002. (TJ-MG - AC: 10000160414496003 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

Dessa forma, a determinação sentencial de somar o valor do contrato original (cujas obrigações foram novadas pelo acordo), o valor do acordo (que se busca anular) e o valor estimado da repetição do indébito (ilíquido) resulta em uma base de cálculo inflada e que não corresponde ao efetivo proveito econômico buscado. A pretensão de anular o acordo é a que define o principal contorno econômico da lide.

Portanto, assiste razão aos Apelantes ao se insurgirem contra a modificação do valor da causa. Todavia, não procede a alegação de que o valor deveria corresponder ao montante do contrato originário (R$ 172.554,30).

Nesses termos, o capítulo decisório em questão deve ser reformado para fixar o valor da causa no montante correspondente ao conteúdo econômico do negócio jurídico cuja anulação é o pleito central da demanda, qual seja, R$ 249.218,43 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), valor este atribuído ao "termo de acordo extrajudicial".

No que toca às demais teses recursais, os Apelantes buscam a anulação do termo de acordo extrajudicial, sob o argumento de que foram coagidos a celebrá-lo. A despeito da sensibilidade da situação narrada, a tese recursal não merece prosperar.

A anulação de um negócio jurídico por vício de consentimento é medida excepcional e demanda a produção de prova do defeito que maculou a manifestação de vontade. A coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens, como preceitua o artigo 151 do Código Civil.

No caso em tela, os Apelantes limitaram-se a tecer alegações genéricas de ameaças e pressão psicológica. Não trouxeram aos autos qualquer elemento de prova – como gravações, e-mails, mensagens ou testemunhas – que pudesse minimamente corroborar a narrativa de que foram coagidos a assinar o termo de acordo. A simples alegação de que foram "falsamente informados que seu imóvel seria leiloado" é insuficiente, por si só, para caracterizar a coação.

É fundamental distinguir a coação invalidante do negócio jurídico do receio de sofrer as consequências legais e contratuais decorrentes do próprio inadimplemento. A inadimplência dos Apelantes era um fato incontroverso, confessado na própria inicial. A possibilidade de execução da garantia fiduciária, com a consequente consolidação da propriedade e eventual leilão do bem, é uma consequência prevista em lei (Lei nº 9.514/97) e no próprio contrato firmado entre as partes.
A ameaça de exercer um direito regularmente reconhecido não constitui coação
.

O "medo de perder a propriedade", nesse contexto, emerge como um temor natural e previsível para quem se encontra em situação de inadimplência, e não como resultado de uma ameaça injusta e ilícita por parte do credor. A Apelada, em sua contestação, afirmou que a negociação foi dialética e transparente, juntando, inclusive, relatório de conversas mantidas com os Apelantes (ID 12703136), o que reforça a tese de que houve oportunidade para discussão dos termos, afastando a ideia de uma imposição unilateral.

Dessa forma, ausente a prova do vício de consentimento, a autonomia da vontade manifestada pelos Apelantes ao assinarem o termo de acordo extrajudicial deve prevalecer, em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Por fim, os Apelantes reiteram na tese de abusividade do contrato de financiamento, argumentando a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, que, segundo entendem, implicaria em capitalização de juros vedada por lei (anatocismo).

Novamente, sem razão os Recorrentes.

A questão da legalidade da Tabela Price e da ocorrência de anatocismo é matéria eminentemente técnica, que exige, para sua comprovação, a produção de prova contábil. Sem a prova técnica indispensável, a alegação de capitalização de juros resta desprovida de qualquer substrato fático-probatório. O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a prática de anatocismo, era exclusivamente dos Autores, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e deste ônus não se desincumbiram.

Ademais, não há nos instrumentos contratuais qualquer menção expressa à utilização da Tabela Price. E, ainda que houvesse, a jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de que
a mera adoção desse sistema de amortização não é, por si só, ilegal, nem implica, necessariamente, na vedada capitalização de juros
, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SEM PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional ajuizada pelo Apelante, que buscava a revisão de cláusulas contratuais, reconhecimento da ilegalidade da aplicação da Tabela Price, devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pedido de revisão contratual genérico pode ser acolhido na ausência de indicação específica das cláusulas consideradas abusivas; e (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price implica, por si só, a capitalização de juros em desconformidade com o ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio do pacta sunt servanda determina que os contratos devem ser respeitados, mas o artigo 51 do CDC autoriza a revisão de cláusulas abusivas. O Poder Judiciário somente pode revisar contratos com base em pedidos certos e determinados, sendo inviável a análise de cláusulas com base em pedidos genéricos. A Súmula 381 do STJ estabelece que, em contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, reforçando a necessidade de especificação do pedido.
A jurisprudência pacífica indica que a utilização da Tabela Price, por si só, não caracteriza a prática de anatocismo, salvo prova em contrário
. A ausência do contrato nos autos inviabiliza a análise da existência de pactuação específica sobre a capitalização de juros. A revisão judicial dos contratos depende de pedido específico e da produção de prova que demonstre a alegada abusividade, o que não ocorreu no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão contratual em ações revisionais exige pedido certo e determinado, com a indicação das cláusulas impugnadas. 2.
A utilização da Tabela Price não implica capitalização de juros proibida, salvo comprovação da prática de anatocismo.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51; CPC, art . 330, § 2º; CPC, art. 141; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Súmula 121 do STF; Súmula 381 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.332606-3/001, Rel . Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 16/10/2024; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.355424-3/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª CÂMARA CÍVEL, j . 06/11/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001954420238080017, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida unicamente no que tange ao valor da causa, o qual fixo em R$ 249.218,43 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), correspondente ao valor do negócio jurídico cuja anulação se pretendia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença recorrida unicamente no que tange ao valor da causa, a ser fixado em R$ 249.218,43 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), correspondente ao valor do negócio jurídico cuja anulação se pretendia.